Tribunal: STF
Processo: AI 71382
Classe: AI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1977-09-20
Data de publicação: 1977-09-20

Ementa:
- Cabimento de recurso extraordinário. 
- Com a emenda regimental nº 3/75, o dissídio com a jurisprudência predominante do STF deixou de ser causa capaz de afastar os óbices, para o cabimento do recurso extraordinário, constantes do art. 308 do Regimento Interno. Em seu lugar foi colocada a arguição de relevância da questão federal.
- Questão constitucional não prequestionada (súmula 356).
Agravo regimental a que se nega provimento.